Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
E M E N T A:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO EVIDENCIADA – EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ARTIGO 8o, INCISOS I E III, DA LEI N. 6.830/1980 – DESPROVIMENTO.
Não é nula a citação por edital, em processo executivo fiscal, quando exauridas todas as formas de citação, previstas no artigo 8o, da LEF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008039-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NUNES & CARVALHO LTDA - CNPJ: 00.185.984/0001-22 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO EVIDENCIADA – EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ARTIGO
8
o
, INCISOS
I
E
III
, DA LEI N.
6.830
/1980 –
DESPROVIMENTO.

Não é nula a citação por edital, em processo executivo fiscal, quando exauridas todas as formas de citação, previstas no artigo 8
o
, da LEF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Nunes & Carvalho Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal (cód. 84340), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A empresa Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a citação por edital é nula, já que não houve o esgotamento de todos os meios para localizá-la.

Aduz que é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Em vista da inexistência de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso, pág. 01 (id. 8186355).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Agravo de Instrumento, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/04 (id. 8608134).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020